Tribunal: TJDFT
Processo: 0701293-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701293-21.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS BEZERRA DA SILVA JUNIOR RÉU ESPÓLIO DE: PIO WAGNER DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luís Bezerra da Silva Júnior contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia que determinou o arquivamento do Processo n° 0708299-91.2021.8.07.0009, por falta de informações sobre a existência de inventário dos bens daquele que ocupa o polo passivo da relação processual. Em síntese, o Agravante argumenta que o art. 642 do CPC possibilita que a execução prossiga contra o espólio, sem necessidade de inventário. Salienta que o falecimento do devedor não extingue suas obrigações, sendo o espólio responsável pelas dívidas da pessoa falecida, até o limite da herança. Requer que a decisão que determinou o arquivamento do processo seja suspensa. Ao final, pede para determinar que o cumprimento de sentença prossiga, com a citação do espólio na pessoa dos herdeiros conhecidos. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 67908420. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. É o relatório. Decido Conforme relatos, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão que determinou o arquivamento do Processo n° 0708299-91.2021.8.07.0009, devido à falta de informações acerca da existência de inventário dos bens deixados pela parte executada (falecida). Em abono à pretensão recursal, afirma que o art. 642 do CPC possibilita que a execução prossiga contra o espólio, sem a abertura de inventário. Infere-se dos autos de origem que, após a notícia do falecimento da parte executada, o exequente requereu a pesquisa de bens em nome do espólio por meio dos sistemas disponibilizados ao Judiciário (Id. 173900242). Foi, então, determinado a emenda “do pedido”, nos seguintes termos: “Emende-se o pedido de id n. 173900242 para apresentar o cumprimento de sentença em consonância com o art.524 do CPC. Na mesma oportunidade, considerando que o réu faleceu (certidão de óbito id n. 172477139), o autor deve informar se houve abertura de inventário e juntar o termo de nomeação do inventariante. O pedido também deve ser instruído com a comprovação de que o falecido réu deixou bens. Prazo: 15 (quinze) dias. À míngua de requerimentos, arquivem-se.” Em seguida, o Exequente, ora agravante, informou que encontrou inventário em nome do Executado e requereu a substituição do polo passivo para Espólio de Pio Wagner de Oliveira (Id. 185911981 dos autos de referência). E por não ter atendido a ordem de emenda, foi novamente determinado que a cumprisse, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, o Exequente requereu a instauração do cumprimento de sentença em desfavor do Espólio de Pio Wagner de Oliveira (Id. 191604241 dos autos de referência) para que cumprisse o acordo homologado. Na sequência, mais uma vez, o Juiz a quo entendeu que o comando judicial não foi cumprido e determinou o arquivamento do processo, devido à falta de emenda da petição inicial. Posteriormente, foi proferida a r. decisão agravada, nos seguintes termos: “Com razão o autor. Torno sem efeito a sentença de Id 195258109. Ante a ausência de informação quanto à existência de inventário, tenho que a peça de Id 191604241 não atende integralmente o comando da decisão de Id 191604241, razão pela qual determino o arquivamento do feito.” Infere-se da decisão transcrita que o arquivamento do processo foi determinado em razão da ausência de informações sobre a abertura de inventário. De fato, verifica-se que o ora Agravante prestou informações contraditórias nos autos de origem, pois, na petição Id. 185911981, afirmou ter encontrado o inventário dos bens deixados pelo Executado, mas em outra oportunidade afirmou o contrário. A ausência de inventário não impede que a execução/cumprimento de sentença prossiga, no entanto, a parte exequente deve providenciar a substituição processual. Segundo orienta a jurisprudência do STJ, de acordo com o art. 12, V, do CPC, “o espólio é representado, ativa e passivamente, pelo inventariante. No entanto, até que o inventariante preste o devido compromisso, tal representação far-se-á pelo administrador provisório, consoante determinam os arts. 985 e 986 do CPC. O espólio tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação de execução, que poderia ser ajuizada em face do autor da herança, acaso estivesse vivo, e será representado pelo administrador provisório da herança, na hipótese de não haver inventariante compromissado." (REsp n. 1.386.220/PB, Relatora Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 12/9/2013) No caso em exame, o Agravante foi intimado para que emendasse a petição do cumprimento de sentença, no entanto, insistiu na inclusão do espólio no polo passivo da relação processual sem informar a existência ou não de inventário, o que ensejou o arquivamento dos autos. Cumpre destacar que a ausência do inventário obsta a substituição do polo passivo pelo espólio. Assim, a regularização da legitimidade passiva exige a presença de todos os seus herdeiros/sucessores, o que, na presente hipótese, não foi requerido pelo Agravante, que sequer informou se há bens a inventariar. Por outro lado, verifica-se que o Juiz a quo apenas determinou o arquivamento dos autos, sem extinguir o cumprimento de sentença. Assim, o prosseguimento do cumprimento da sentença, com a retificação do polo passivo da relação processual, depende exclusivamente da iniciativa do ora Agravante. Portanto, não há que se falar em interesse recursal, pois a retomada do cumprimento de sentença não foi obstada pela decisão recorrida, pois basta que o ora Agravante atenda a exigência do juiz a quo para que o cumprimento de sentença prossiga. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora